Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717629-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BURGUESINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por BURGUESINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, nos termos do pedido de Id. 48820357. Intime-se. À Secretaria para retirar o processo da pauta de julgamento realizar os procedimentos pertinentes. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora